Tribunal: TJMT
Processo: 0050902-26.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050902-26.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA – NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – NÃO INSURGÊNCIA PELA PARTE RECORRENTE -FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE CARACTERIZADA –
INTEMPESTIVIDADE MANTIDA, QUE CONDUZ À EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Impende salientar que, cabe à parte apresentar o recurso cabível dentro do prazo legal, de modo que, assim não fazendo, resta caracterizada a preclusão temporal, de modo que
o pedido feito pelo recorrido, em suas contrarrazões, não deve ser conhecido.

3. O “animus recorrendi”, nasce no exato momento em que irrompe no plano jurídico-normativo norma individual e concreta emanada da autoridade judiciária que seja contrária, prejudicial, àquele que se considera na posição jurídica de vantagem.

4. No caso, a despeito dos argumentos despendidos nas razões recursais, não há qualquer sucumbência a justificar a análise do apelo, quando a irresignação deveria partir da parte interessada, isto é, daquele que interpôs o recurso que sequer foi recebido, tendo o seu processamento indeferido de plano.

5. Nesse contexto, ainda prevalece a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, o que, por inferência lógico racional, conduz à intempestividade do recurso de embargos de declaração apresentado pelo ora apelante, e, assim, também deste recurso de apelação.

6.
Com efeito, em que pese a parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá fazê-lo em qualquer tempo.

7. Assim, no caso, tem-se que este recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, com o que resta caracterizada a sua intempestividade.

8. Diante disso, verifica-se que o presente recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0050902-26.2015.8.11.0041, opostos por
SANGO KURAMOTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para fazer incidir, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, permanecem o título como avençados. Em face da sucumbência, condenou as partes autor e réu ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (ID

170372233).

Da decisão, o embargante/executado SANGO KURAMOTI apresentou embargos de declaração (ID

170372235), os quais sequer foram recebidos, tendo sido indeferido o seu processamento, uma vez que opostos intempestivamente (ID 170372246).

Desta última decisão, a embargada/executada CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. opôs embargos de declaração, afirmando que o “decisum” contém omissão, de maneira que devem ser eles sanados para determinar a suspensão do feito, bem como a intimação dos advogados da parte recorrida/executada para procederem a regularização processual dos sucessores, sob pena de extinção da demanda e para que seja considerada a indisponibilidade no sistema Pje, e, assim, certificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte executada (ID

170372247).

Tal recurso, também não foi conhecido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que foram
“opostos contra despacho destituído de conteúdo decisório”
(ID 170372251).

Irresignado, o exequente/embargado, ora apelado, aduz que, ante a inquestionável tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária e a necessária suspensão do feito com intimação dos advogados do embargante/executado para regularizarem a representação processual, com a habilitação do espólio ou sucessores, em vista do falecimento de seu constituinte, o banco aguardava a análise de seus pedidos e o julgamento dos aclaratórios pelo juízo de origem, para então interpor recurso de apelação contra a sentença, que ao julgar a lide, não distribuiu de forma correta o ônus sucumbencial.

Defende que, a decisão trouxe prejuízo ao bom e regular andamento do feito e não pode prosperar, pois, além de não fazer referência á necessária suspensão do feito, oportunizando à parte demandante a regularizar a sua representação processual, decidiu que os embargos de declaração estariam intempestivos, com amparo na certidão exarada pela secretaria do juízo, sem, contudo, observar a Certidão de Indisponibilidade do Pje no dia 10/08/2022.

Sustenta que, a decisão encerra omissões e é suscetível de causar prejuízo às partes, posto que implica na falta de interrupção do prazo para interposição do presente recurso de apelação.

Alega que, o embargante/executado foi vencido na maioria de seus pedidos, o que exige a reanálise da distribuição da sucumbência de forma adequada e proporcional aos pedidos, pois a sentença foi parcialmente procedente (ID

170372252).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo provimento do recurso, apenas para declarar a tempestividade dos embargos de declaração por ele opostos, com o retorno dos autos à origem para sua análise e julgamento (ID 175874661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que se verifica nitidamente que o embargante/executado, ora apelado, pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva (contrarrazões), o que não é admitido.

Com efeito, observa-se que o recurso de embargos de declaração por ele interposto não foi conhecido, sendo que da decisão ele não interpôs qualquer recurso.

Ora, a sua insurgência deveria ter sido abordada em recurso próprio, contudo, manteve-se ele inerte, pretendendo “pegar carona” no apelo apresentado pela parte contrária.

Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do CPC, “verbis”:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...];

I -
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder
;

Logo, da exegese da norma acima transcrita, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA ALEGADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, em razão das disposições do art. 500, do Código de Processo Civil
. [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.02.001579-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APRELHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO-CONHECIDO.
Recurso apresentado na mesma peça das contra-razões. Desatendida a formalidade do art. 500, § único do CPC
. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70048663090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/11/2012).

Impende salientar que,
cabe à parte apresentar o recurso cabível dentro do prazo legal, de modo que, assim não fazendo, resta caracterizada a preclusão temporal
.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do pedido feito pelo recorrido, em suas contrarrazões, porque a questão deveria ter sido objeto de recurso próprio (adesivo).

Por sua vez, infere-se que o apelante (exequente/embargado) pretende a reforma da decisão que negou conhecimento aos embargos declaratórios opostos pelo ora apelado (executado/embargante), afirmando serem estes tempestivos.

Ocorre que, a meu sentir, carece ao apelante o interesse recursal, de maneira que seu recurso não deve ser conhecido.

Com efeito, o “animus recorrendi”, nasce no exato momento em que irrompe no plano jurídico-normativo norma individual e concreta emanada da autoridade judiciária que seja contrária, prejudicial, àquele que se considera na posição jurídica de vantagem.

“Em linha de princípio,
o interesse em recorrer vem sempre amalgamado, de uma forma ou de outra, à questão relacionada ao prejuízo que a parte teve com a prolação da decisão
. No magistério de Kisch,
o prejuízo ou gravame que a parte entenda ter-lhe trazido a decisão, contra a qual recorre, é requisito indispensável de todo recurso
”
. (NETO, Luiz Orione. Recursos Cíveis. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009)

No caso, a despeito dos argumentos despendidos nas razões recursais, não há qualquer sucumbência a justificar a análise do apelo, quando a irresignação deveria partir da parte interessada, isto é, daquele que interpôs os primeiros embargos declaratórios que sequer foram recebidos, tendo o seu processamento sido indeferido de plano.

Nesse contexto, ainda prevalece a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, o que, por inferência lógico racional, conduz à intempestividade do recurso de embargos de declaração apresentado pelo ora apelante, e, assim, também deste recurso de apelação.

Com efeito, em que pese a parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá fazê-lo em qualquer tempo.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

“3. Interrupção de prazo. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos.
A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão
.”
(Novo Código de processo civil comentado. 2ª ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Assim, no caso, tem-se que este recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, com o que resta caracterizada a sua intempestividade.

Diante disso, verifica-se que o presente recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 36 do Código de Processo Civil e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (STJ, EDcl no REsp 1365162/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTEMPESTIVOS - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO OPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece os Declaratórios opostos fora do prazo legal. [...].
(TJ-MT, ED, 141994/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 02/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC)
. (AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal, se não pela falta de interesse recursal do apelante, o é pela intempestividade do apelo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023